Tribunal: TJDFT
Processo: 0700828-67.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700828-67.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: TIAGO DIAS FELICIO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por TIAGO DIAS FELÍCIO contra a sentença de ID no 20059140, proferida pela Vara Criminal de Sobradinho, que condenou o réu como incurso nas sanções descritas no art. 157, §1o, do Código Penal (roubo). Na petição de ID no 20301496, o patrono do apelante requereu a renovação de prazo para apresentação das razões da apelação em decorrência do falecimento de seu padrasto, ocorrido nesta capital, e o luto em que se encontra. Concedo o prazo de 08 (oito) dias para apresentação das razões recursais, em homenagem à cooperação entre as partes no processo e em atenção ao princípio da ampla defesa, bem como em observância aos precedentes do STJ sobre o caso (ex.: AgRg no AResp 1001053/SP – item 2 da ementa). Posteriormente, apresentadas as razões de apelação, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para a oferta, caso queira, de contrarrazões ao recurso da defesa. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. Por último, façam os autos conclusos para apreciação. Cumpra-se. P.I. Brasília, 6 de outubro de 2020 11:50:15. ROBSON BARBOSA Desembargador